Tribunal: TJSP
Processo: 1016280-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
r disciplinadora; e fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". A modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS no 93/15 não repercute neste mandado de segurança, impetrado anteriormente ao aludido julgamento. –
2. DIFAL. Lei complementar. Em que pese o entendimento anterior exposto pelo colegiado, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal é aplicada de imediato à hipótese dos autos, a implicar concessão da segurança. Precedentes da Seção de Direito Público. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido. Acórdão readequado.
(TJSP; Apelação Cível 1016280-69.2020.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2021; Data de Registro: 24/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2021

Data de publicação:

24/07/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Operações interestaduais. Diferencial de alíquotas (DIFAL). EC no 87/15. LCF no 87/96. Convênio ICMS no 93/15. Tema STF no 1.093. –
1. Tema STF no 1.093. No julgamento do RE no 1.287.019-DF, Pleno, 24-2-2021, Rel. designado Dias Toffoli, maioria, ao apreciar o Tema no 1.093, o Supremo Tribunal Federal assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Operações interestaduais. Diferencial de alíquotas (DIFAL). EC no 87/15. LCF no 87/96. Convênio ICMS no 93/15. Tema STF no 1.093. –
1. Tema STF no 1.093. No julgamento do RE no 1.287.019-DF, Pleno, 24-2-2021, Rel. designado Dias Toffoli, maioria, ao apreciar o Tema no 1.093, o Supremo Tribunal Federal assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), na forma do Convênio ICMS no 93/15, enquanto ausente lei complementar disciplinadora; e fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". A modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS no 93/15 não repercute neste mandado de segurança, impetrado anteriormente ao aludido julgamento. –
2. DIFAL. Lei complementar. Em que pese o entendimento anterior exposto pelo colegiado, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal é aplicada de imediato à hipótese dos autos, a implicar concessão da segurança. Precedentes da Seção de Direito Público. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido. Acórdão readequado.